Tribunal: STJ
Processo: 0000456-78.2019.8.08.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118873 - ES(2025/0468271-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: bff36223-f027-4c2b-817e-d7b1e6972882

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118873 - ES(2025/0468271-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A S D contra decisão do
Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO
SANTO, em virtude do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
Extrai-se dos autos que o apelo especial versou, entre outros pontos, sobre a
caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
), com
Lei n. 11.343/2006
a tese defensiva de ausência de estabilidade e permanência do vínculo associativo,
sustentando-se tratar de erro de valoração jurídica das provas delineadas nas instâncias
ordinárias (e-STJ fls.
).
1001/1004
Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo inadmitiu o recurso especial com fundamento na
(e-STJ fl. 989).
Súmula 7/STJ
Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial perante esta Corte. A
decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de que
não houve impugnação específica do óbice aplicado na origem
),
(Súmula 7/STJ
incidindo, por analogia, a
, nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 182/STJ
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 253,
989/990
Documento eletrônico VDA56781790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:13
Código de Controle do Documento: ab88fe9d-a46a-4159-a0c6-083b25d90806

Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), o agravante
998/1007
sustenta que impugnou, de modo específico, a aplicação da
no agravo
Súmula 7/STJ
contra o despacho denegatório, em capítulo próprio, diferenciando reexame de provas de
revaloração jurídica de fatos incontroversos e apontando que o debate travado no
especial não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Aduz que a controvérsia
diz respeito à correta subsunção jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias
ordinárias, especialmente quanto à exigência de estabilidade e permanência para a
tipificação do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
), matéria
Lei n. 11.343/2006
já apreciada por esta Corte em julgados que não aplicaram o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Sustenta, ainda, que, mesmo em caso de manutenção do não conhecimento por razões
processuais, é possível a concessão de
de ofício para afastar
habeas corpus
constrangimento ilegal.
Requer a submissão do recurso ao julgamento colegiado e o provimento do
agravo regimental para reformar a decisão e, por consequência, conhecer e prover o
recurso especial. Pleiteia, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental, em parecer assim ementado (e-STJ fls.
):
1023/1026
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando, por analogia, o óbice da
.
Súmula 182/STJ
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da
, porquanto o acervo probatório demonstra, de forma
Lei no 11.343/2006
inequívoca, a existência de vínculo estável e permanente entre o recorrente,
sua mãe e irmão, utilizando um estabelecimento comercial como fachada
para o tráfico de droga.
3. Os depoimentos prestados por policiais envolvidos na investigação gozam
de especial relevância e presunção de boa-fé, possuindo plena eficácia
probatória quando harmonizados com os demais elementos de convicção,
como interceptações telefônicas e relatos de corréus.
4. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Da análise das razões, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica ao óbice da
Documento eletrônico VDA56781790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:13
Código de Controle do Documento: ab88fe9d-a46a-4159-a0c6-083b25d90806

, aplicando-se, por analogia, a
, à luz do
III, do
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 253,
989/990
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta que teria impugnado,
de modo específico, a incidência da
no agravo contra a decisão
Súmula 7/STJ
denegatória, afirmando tratar-se de mera revaloração jurídica das provas e não de
reexame do acervo fático-probatório, além de remeter a julgados sobre a exigência de
estabilidade e permanência para a associação para o tráfico (e-STJ fls.
).
998/1005
O agravante limita-se a reafirmar, de forma genérica, a distinção entre
reexame e revaloração de provas e a citar julgados, sem demonstrar, de maneira efetiva,
concreta e pormenorizada, que o agravo em recurso especial atacou especificamente o
fundamento utilizado na origem, tampouco empreende o necessário cotejo entre as
premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido e as teses jurídicas veiculadas, para
evidenciar que a análise pretendida prescinde da alteração do quadro fático fixado.
Conforme tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de serem mantidos. Não são suficientes alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a
insistência no mérito da controvérsia. Nesses casos, é inafastável a incidência, por
analogia, do verbete sumular n.
que assim dispõe: “É inviável o agravo do
182/STJ,
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.” Nesse sentido: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.645.466/MG
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
20/3/2025,
26/3/2025;
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
No ponto, é pertinente lembrar o entendimento desta Corte quanto à
necessidade de estrutura argumentativa específica para a impugnação do óbice da
, com a indicação das premissas fáticas adotadas na origem, da
Súmula 7/STJ
qualificação jurídica conferida e da apreciação jurídica que deveria ter sido atribuída, não
bastando a mera reiteração de razões de mérito.
No que se refere ao pleito subsidiário de concessão de
de ofício
habeas corpus
(e-STJ fls.
), não há como acolhê-lo nesta sede. A concessão de
1005/1006
habeas corpus
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio,
devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante. Ou
seja, “[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como forma de
habeas corpus
tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre
por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de
Documento eletrônico VDA56781790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:13
Código de Controle do Documento: ab88fe9d-a46a-4159-a0c6-083b25d90806

ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
947.539/SP,
julgado em
DJe de
EDcl no AgRg no
,
30/10/2024,
6/11/2024;
AREsp n. 2.608.923/SP
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
.
3/12/2024)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "Segredo de Justiça".

Documento eletrônico VDA56781790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:13
Código de Controle do Documento: ab88fe9d-a46a-4159-a0c6-083b25d90806

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0468271-9
AREsp 3.118.873 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004567820198080003 00008233920188080003 4567820198080003
8233920188080003
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: I B DA S
CORRÉU
: P F O
CORRÉU
: B DOS S F
CORRÉU
: R B P
CORRÉU
: F V
CORRÉU
: L DE O A
CORRÉU
: J K M
CORRÉU
: V DA S D
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A S D
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<41254506131@
2025/0468271-9 - AREsp 3118873 Petição : 2026/0027825-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:11
Código de Controle do Documento: DE6956B2-D4BF-4FF4-93EB-5A9030F02068